Tribunal: STF
Processo: Rcl 80372
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT em face de acórdão (e-doc. 50) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 53-39.2019.5.12.0039, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 53-39.2019.5.12.0039 (e-doc. 05, p. 7-23) foi deflagrada por MARIA TEREZINHA PICKLER em face de IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 46, p. 97-116) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:



    Vistos, etc. 



    MARIA TEREZINHA PICKLER ajuizou ação trabalhista em face de IDEALIZA SOLUÇÓES INTELIGENTES LTDA ME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS em 04/02/2019 alegando que trabalhou para as reclamadas desde 07/11/2017 até 17/01/2019, postulando, em síntese, condenação das res ao pagamento das parcelas direitos elencados na inicial.



    (...)



    Da responsabilidade da 2ª Reclamada 



    Postula demandante reconhecimento da responsabilidade solidária da segunda ré, tomadora dos serviços da primeira reclamada, enquanto que segunda reclamada refuta pretensão aduzindo, em suma, que contratou primeira demandada através de licitação pública nos termos da Lei nº 8.666/ 1993, não possuindo qualquer responsabilidade em relação contratação do reclamante. Indica que há decisão da maioria dos ministros do STF na Decisão RE 760.93l/DF entendeu que os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo Judiciário dos estados da União só podem ser responsabilizados se forem comprovadas falhas na fiscalização, que não ocorreu na hipótese. 



    A responsabilidade solidária está prevista no artigo 942, do Código Civil, enquanto que subsidiariedade foi construída por fundamentos doutrinários jurisprudenciais, através da qual atribui—se alguém que não titular da obrigação responsabilidade pela adimplência no caso de devedor principal não fazer, como no caso da fiança, sendo que no âmbito do Direito do Trabalho atualmente existe fundamento principalmente na Súmula 331 do c. TSTl. 



    Restou comprovado nos autos que reclamante prestou serviços em prol da segunda reclamada, laborando como auxiliar de serviços gerais, estando clara situação desta como tomador efetivo beneficiário dos serviços executados pela demandante. 



    Gize-se que os preceitos emanados pela Lei nº 8.666/ 1993, qual regulamenta art. 37, inciso XXI, da CF/88, principalmente constante do artigo 71 parágrafos, não têm condão de afastar do âmbito da aplicação das normas da legislação trabalhista, inclusive quanto responsabilidade do tomador de serviços, os contratos firmados pela Administração Pública, os quais geram efeitos apenas entre os contratantes, ao passo que aquelas têm eficácia erga omnes. Ademais, art. 37, 6º, da CF imputa ao Estado responsabilidade objetiva por lesão causada pelo próprio Estado ou seus agentes. 



    Portanto, na existência de um contrato de prestação de serviços entabulado entre empresa privada ente da Administração Pública Indireta, como, no caso, segunda demandada, e, na hipótese de empregador não cumprir com todas as verbas trabalhistas aos empregados, tomador de serviços deve ser responsabilizado solvê—las. Tal entendimento resulta de uma interpretação sistemática do ordenamento legal, não se podendo acatar tese de incidência somente dos princípios de direito administrativo quando questão envolve ente público, da Administração direta ou indireta, porquanto os princípios protetivos próprios do Direito do Trabalho têm fundamento na máxima efetividade dos direitos sociais historicamente conquistados e, agora, insculpidos na Constituição Federal. 



    Muito embora não se cogite falar em culpa in eligendo, pois segunda reclamada deve contratar prestadores de serviços nos termos da Lei nº 8.666/93, mesma agiu com culpa in vigilancia, decorrente da falta de atenção com procedimento de terceiros, cujo ato ilícito responsável deve pagar, ou seja, por descuido na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas, como no caso concreto, onde segundo réu não produziu quaisquer provas de que, de modo efetivo, procedia fiscalização da empresa contratada (primeira ré), notadamente quanto ao cumprimento integral dos direitos trabalhistas de seus empregados, uma vez que dever de fiscalização também legalmente previsto, conforme artigo 58 da Lei nº 8.666/93, tornando—se desnecessária analise de aplicação ou não da Súmula nº 331 do c. TST, até porque declaração de constitucionalidade do citado artigo 71 da Lei 8.666/93, na ADC—16, impede tão—somente responsabilização dos órgãos públicos com fundamento na culpa in eligendo, jamais na culpa in vigilancia, que caso dos autos, onde não ha comprovação de que, efetivamente, segundo demandado fiscalizava de modo efetivo execução do contrato, conforme determina artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 



    Ressalto que juntada de aproximadamente 10.000 laudas no processo pela 2ª ré não comprovam que tomador dos serviços fiscalizou de modo eficaz cumprimento do contrato de trabalho pagamento integral dos haveres trabalhadora, em especial pagamento dos salários, recolhimento integral do FGTS entrega de vale—transporte vale refeição, de forma viabilizar prestação de serviços pela autora, havendo falha na fiscalização nesses aspectos, que importa na impossibilidade de aplicação da decisão RE 760.931/DF firmada na Reclamação Nº 17.402/STF. Destaca—se que responsabilidade subsidiária até fim do contrato de trabalho não restrito ao período em que houve fiscalização. 



    Por amostragem, aponta—se que não houve fiscalização do pagamento do vale—alimentação partir de 01/11/2018, pois os documentos informam uma última carga de valores título de alimentação em 02/10/2018 (fl.10.715—10.717). Também não houve apresentação de documentos relativa aos depósitos do FGTS desde 11/2018, tendo último valor lançado em 10/01/2019 (fl.9.905). 



    Por fim, não há que se falar na desconsideração da personalidade jurídica da 1ª ré antes do direcionamento da execução segunda ré, tendo em vista que responsabilidade direta dos empregadores que firmaram contrato de prestação de serviços não dos sócios não incluídos no pólo passivo. Destaco que segunda ré, em ação própria, podera tomar providências cabíveis para execução de valores em razão do descumprimento do contrato por parte da empregadora da autora de seus sócios (1ª ré). 



    Assim, declaro responsabilidade subsidiária, porquanto não se vislumbra ilicitude no contrato entabulado entre as demandadas, da segunda ré EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS no tocante verbas, direitos obrigações decorrentes de eventual condenação nos presentes autos, que englobam tanto verbas direitos trabalhistas deferidos em favor do reclamante, bem como eventuais multas de qualquer natureza, verbas indenizatórias de natureza civil, verbas previdenciárias fiscais, custas judiciais, honorários periciais ou contábeis outros créditos de terceiros, como também quaisquer outras despesas processuais.



    (...)



    PELOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS, rejeito as preliminares arguidas pelas reclamadas, declaro, incidentalmente, inconstitucionalidade do 4º, do artigo 79l—A, da CLT da parte final do caput do 4º, do artigo 790—B, também da CLT e, no mérito, julgo procedentes em parte os pedidos formulados por MARIA TEREZINHA PICKLER em face de: IDEALIZA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA ME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS, para confirmar decisão de Antecipação da Tutela, reconhecer rescisão indireta condenar a parte lª reclamada e, de forma subsidiária a segunda ré (EBCT), pagar parte reclamante nos termos da fundamentação supra, qual faz parte do presente decisum, as seguintes parcelas:



    (...)



    (e-doc. 46, p. 97-116, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 46, p. 138-155) a que foi negado provimento, reiterando a responsabilidade da ECT, conforme acórdão (e-doc. 47, p. 35-47) cujos trechos são abaixo transcritos:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da 3º Vara do Trabalho de Blumenau, SC, sendo recorrente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT e recorrida MARIA TEREZINHA PICKLER. 



    (...)



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 2º RÉ 



    O Juízo sentenciante, ante a revelia da 1º ré e a confissão desta quanto à matéria de fato, considerou incontroverso nos autos que a 2º ré era tomadora exclusiva dos serviços prestados, bem como não houve controle das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da EBCT, nos termos da Súmula nº 331 do TST. 



    A 2º demandada, irresignada, busca a exclusão da sua responsabilidade subsidiária, argumentando, em síntese, que houve legítima contratação da 1º ré, através de processo licitatório, com fiscalização da idoneidade da prestadora de serviços. Acrescenta que somente a 1º ré, real empregadora da autora, deve arcar com eventuais débitos trabalhistas, por ausência de previsão legal de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, e que a autora não comprova a culpa in vigilando. Ainda, menciona jurisprudência, a Súmula 331 do TST bem como os seguintes dispositivos legais: art. 5º, inc. II, da CF; art. 71,8 1º, da Lei nº 8.666/1993; art. 10, 8 7º do Decreto-Lei nº 200/1967; e arts. 265 e 942 do €C. 



    De início, destaco que a legitimidade passiva é aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção. 



    A recorrente foi indicada como responsável pelas verbas trabalhistas pleiteadas na petição inicial, o que é suficiente para conferir-lhe legitimidade para responder aos termos da ação, ainda que, no mérito, os pedidos sejam julgados improcedentes.



      O pacto laboral sub examine se iniciou em 07.11.2017 - conforme CTPS da obreira (ID. 40a914f - Pág. 2). Portanto, após a vigência da Lei nº 13.429/2017, que entrou em vigor em 31.03.2017 e alterou a Lei nº 6.019/1974, regulamentando a terceirização, afiançando a responsabilidade subsidiária da tomadora no novel art. 5º-A, $ 5º, da Lei nº 6.019/1974. 



    Ademais, insofismável comungar com a conclusão do Juízo a quo de que a 2* ré, na condição de tomadora exclusiva dos serviços, não efetivou a devida fiscalização acerca do cumprimento da legislação trabalhista pela 1º ré, devendo responder de forma subsidiária pelos eventuais débitos existentes, conforme Súmula 331, itens IV e V, do TST. 



    Assim, ante a presunção suso delineada, a priori, seria prescindível o estudo acerca da prova dos autos. 



    De todo modo, por ser oportuno, adoto como razão de decidir o voto do Dr. CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO, no ROT 0000219-95.2019.5.12.0031, julgado na sessão de 12-02-2020, da qual participei, a seguir transcrito, mormente envolver caso idêntico ao sob lume: [...] 



    A petição inicial requer “o reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos CORREIOS, para que sejam condenados uma vez que agiram com flagrante negligência, culpa in vigilando e in eligendo, já que se absteve de fiscalizar adequadamente o contrato de trabalho da terceirizada para com seus empregados”. Alega, entrementes, que ficou sem receber salários desde dezembro de 2018, bem como que era de conhecimento da EBCT que a IDEALIZA não depositava regularmente o FGTS. Junta, com a inicial, extrato do FGTS, emitido em 31/1/2019, em que consta como último depósito feito pela IDEALIZA o mês agosto de 2018 (em atraso, como todos os demais). 



    Portanto, contrariamente ao que alega a recorrente em contestação e em razões recursais, a parte autora alega, sim, ausência de fiscalização. 



    A contestação afirma, a respeito de sua atuação no contrato administrativo firmado com a IDEALIZA: "inexiste o elemento culpa in vigilando, vez que a demandada efetuou o devido controle e acompanhamento da contratação dentro dos limites e regras estatuídas pela lei n.º 8.666/93, mormente as insculpidas nos arts. 27 e $8, pertinentes à manutenção, durante todo o contrato, das condições de habilitação no certame”. Ora, a fiscalização capaz de desonerar sua responsabilização é com respeito às obrigações trabalhistas, e não apenas as relativas à Lei de Licitações. 



    A extensíssima, diria até mesmo exagerada, prova documental carreada pela EBCT, por seu turno, não milita a seu favor no que tange à comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da ré IDEALIZA - pelo contrário. 



    A uma (ID c027663), traz o contrato firmado entre as rés, de nenhuma serventia para este fim. De todo modo, chamo a atenção para a cláusula 17.1.1, que trata da rescisão unilateral, e que a autoriza quando “não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e a previdência social exigíveis até o momento da apresentação da fatura”, bem como quando "deixar de realizar pagamento de salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no prazo fixado". Em que pese tal previsão, à vista do atraso contumaz no depósito do FGTS (desde agosto), e do atraso salarial relativo a janeiro (quinto dia útil), a EBCT nada fez a respeito. 



    Em seguida (IDs 55ff65e, eca5220, 06217d3), um sem-número de documentos relativos tão-somente ao contrato administrativo, sem nenhuma relação com eventual fiscalização das obrigações trabalhistas. O de ID 2fid6df é cópia do "pregão eletrônico”. O de ID 917ef0f é um termo aditivo ao contrato original entre as rés. 



    (...)



    Ainda no mesmo documento, o item 11 denuncia: "A possibilidade de antecipação de valores pela contratada está prevista no contrato Cláusula Décima Terceira - Do Pagamento no item 13.1.1., o gestor operacional não possui documentos destas operações financeiras”. Ou seja, houve irregularidade no último repasse financeiro da EBCT à IDEALIZA. 



    No ID cd89d75, um Memorando interno da EBCT atenta para o cumprimento do Decreto nº 9.507/98, chamando a atenção para alguns dos dispositivos obrigatórios do seu art. 8º, o qual determina em seus parágrafos o que segue: 



    $1º Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o inciso VI do caput deste artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. 



    $2º Na hipótese prevista no 81º e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados. 



    Pelo visto, nada disso foi cumprido pela EBCT no caso concreto. 



    A única efetiva medida observada do conjunto probatório promovida pela EBCT contra a IDEALIZA é a que consta do ID 47c8€e78, datada de julho de 2018, em que se solicita a IDEALIZA apresentar "defesa com relação aos descumprimentos contratuais, especificamente no que tange ao que está previsto a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2018, de que nenhum empregado poder ser contratado com uma carga horária menor que 4 (quatro) horas”. Isso porque a medida intentada em 14/1/2019, constante do ID 1ac8067, relativamente ao "atraso no pagamento de salários ref. 12/2018 e benefícios vale transporte e vale alimentação aos prestadores de serviço” é totalmente inócua, demonstrando, pelo contrário, sua letargia em tomar atitudes em face das irregularidades trabalhistas, sendo certo que não há um único documento exigindo da IDEALIZA a regularização do FGTS, comprovadamente em atraso/inadimplemento e nunca corretamente fiscalizado, para tanto sendo suficiente, apenas, um extrato analítico como o que trouxe aos autos a parte autora. 



    Daí que a "solicitação de retenção de pagamentos” constante do ID 7370db8 e datada de 17/1/2019, já não se demonstra eficaz para evitar o descalabro de termos trabalhadores que cumpriram honestamente suas obrigações contratuais se verem no total desalento da noite para o dia. 



    E, por fim, as certidões de ID 8ccc224 de nada prestam para comprovar efetiva fiscalização, demonstrando apenas o cumprimento de formalidades que não atingem o desiderato de exculpar a conduta negligente da EBCT em fiscalizar as obrigações em apreço nestes autos. 



    Por todo o exposto, voto pela manutenção do julgado no particular, bem como pela expedição de ofício ao TCU, MPF e MPT, para as medidas cabíveis diante da flagrante violação de regras licitatórias (inclusive o prefalado Decreto 9.507/98, art. 8º) e obrigações fiscais, parafiscais e trabalhistas, a fim de que se apure a responsabilidade dos administradores públicos também envolvidos. 



    [...] 



    Registra-se que a documentação citada no trecho suso colacionado também consta nos presentes autos, juntados pela 2º ré ao contestar. 



    Deste modo, nada a reformar. 



    Diante da manutenção da decisão de origem, não há que falar em condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos da ECT. 



    Nego provimento. 



    (...)



    ACORDAM os membros da 3º Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA RÉ. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Manter o valor da condenação. Intimem-se. 



    (...)



    (e-doc. 47, p. 35-47, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 47, p. 76-124) cujo seguimento foi denegado (e-doc. 47, p. 129-130), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 47, p. 135-143) a que foi negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 47, p. 169-171) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho - TST.



    6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 47, p. 173 e e-doc. 48, p. 1-15) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 48, p. 25-39) assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014, Nº 13.105/2015 E Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando da entidade pública através da prova efetiva da ausência de fiscalização, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST. Tendo em vista que a parte não trouxe, nas razões de agravo, nenhum argumento capaz de infirmar a decisão denegatória do agravo de instrumento, há que ser mantida a decisão. Agravo conhecido e desprovido.



    (e-doc. 48, p. 25-39, grifo nosso)



    7. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 48, p. 41-55) cujo seguimento foi negado (e-doc. 48, p. 82), o que foi alvo de agravo interno (e-doc. 48, p. 84-101) cujo provimento foi negado, nos seguintes termos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-Ag-AIRR-53-39.2019.5.12.0039, em que é Agravante EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT e são Agravados MARIA TEREZINHA PICKLER e IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. - ME. 



    Por meio de decisão monocrática foi denegado seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da conformidade do acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho com a tese jurídica fixada no Tema 246 do ementário de Repercussão Geral do STF. Inconformada, a Parte interpõe agravo com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015. 



    Foi concedida vista à Parte Agravada para se manifestar no prazo de 8 (oito) dias. 



    A Parte Agravada apresentou manifestação. 



    É o relatório. 



    V O T O 



    I) CONHECIMENTO 



    Atendidos todos os pressupostos recursais, CONHEÇO do apelo. 



    II) MÉRITO 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO STF. NÃO APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DESPROVIMENTO 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados. 



    Argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada, a Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus da prova, verifica-se que as razões de decidir do acórdão do órgão fracionário é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo. 



    Brasília, 2 de maio de 2025. Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 



    MAURICIO JOSÉ GODINHO DELGADO



    Ministro Vice-Presidente do TST



    (e-doc. 50, grifo nosso)



    8. Em consulta processual pública, verificou-se que em face de tal acórdão foram opostos embargos de declaração que estão pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    9. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 50) do TST que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte” (e-doc. 01, p. 6);



    b) “o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade subsidiária da ECT, sem caracterização de culpa, e sem qualquer comprovação, que tenha sido feita pela parte autora, quanto à existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, valendo-se de meras suposições” (e-doc. 01, p. 9).



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspender a tramitação do ED-Ag-AIRR n° 0000053-39.2019.5.12.0039, até o trânsito em julgado da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 11).



     



    11. No mérito, roga pela procedência da reclamação para “confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT” (e-doc. 01, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    15. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    16. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    17. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos